Tribunal: TJDFT
Processo: 0752524-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752524-58.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE ARAZINE DE CARVALHO COSTANDRADE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por PEDRO HENRIQUE ARAZINE DE CARVALHO COSTANDRADE contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL. O Impetrante sustenta (i) que inscreveu projeto cultural no processo de seleção do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Edital de Chamamento Público no 06/2023 - FAC Brasília Multicultural II – 2023); (ii) que, na etapa de “Mérito Cultural” do Edital no 6/2023, seu projeto recebeu a pontuação 98 e foi considerado desclassificado para a etapa seguinte de “admissibilidade” dos projetos; (iii) que interpôs recurso administrativo em face desse resultado preliminar, mas antes mesmo da disponibilização das respostas aos recursos, prevista para 18/12/2023, foi publicado o resultado final que confirmou a sua desclassificação, seguido da divulgação do resultado preliminar da etapa seguinte da seleção; (iv) que a continuidade do processo seletivo sem a devida publicação das análises dos recursos da fase anterior configura ilegalidade, por violação aos princípios da publicidade, motivação e transparência administrativa previstos nos incisos V, VII e VIII do artigo 2o, parágrafo único, da Lei 9.784/1999; e (v) que o risco de perecimento advém da continuidade do certame, acaso não deferida liminarmente a sua suspensão, pois os recursos financeiros, escassos, serão empenhados e liquidados para pagamento dos projetos aprovados na próxima etapa. Requer a concessão de medida liminar para “suspender o curso do processo de seleção até o julgamento definitivo do presente mandado de segurança” e, no mérito, seja concedida a segurança “para anular o ato ilegal que deu continuidade ao processo seletivo sem a disponibilização das razões de recurso”. É o relatório. Decido. A análise de “mérito cultural” dos projetos culturais inscritos na seleção do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal estava adstrita aos requisitos do item 10 do edital, com destaque para os subitens abaixo reproduzidos: “10. DOS QUESITOS GERAIS E ESPECÍFICOS DE ANÁLISE DO MÉRITO CULTURAL DOS PROJETOS. 10.1 Entende-se por Análise do Mérito Cultural a identificação, tanto individual quanto comparativa, de aspectos relevantes dos projetos culturais, concorrentes em uma mesma área e linha de apoio, realizada através da atribuição fundamentada de notas aos quesitos gerais e específicos descritos neste edital, com o intuito de selecionar os melhores projetos dentre os concorrentes, considerando os princípios e objetivos do Sistema de Arte e Cultura do Distrito Federal. 10.1.1 Por análise comparativa compreende-se a análise não apenas dos itens individuais de cada projeto, mas de suas propostas, impactos e relevância para objetivos do Sistema de Arte e Cultura do DF em relação aos outros projetos inscritos na mesma categoria. E a pontuação de cada projeto é atribuída em função desta comparação. 10.2 Será atribuído de 0 a 5 pontos a cada um dos quesitos de avaliação. 10.2.1 A disponibilidade ou proposição de um quesito de avaliação não garante a pontuação máxima. A pontuação é atribuída com base na análise do Mérito Cultural, tanto individual quanto comparativa.” De acordo com o item 9.1, incisos I e II, do edital, passariam à “etapa de admissibilidade” os projetos classificados na “fase de mérito cultural” dentro do número de vagas previstas. Confira-se: “9. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO E PRAZOS PARA RECURSO 9.1 A seleção dos projetos submetidos a este Edital será composta das seguintes fases de julgamento: I - Etapa de Análise Técnica e de Mérito Cultural: fase cuja responsabilidade de análise dos projetos caberá à comissão de julgamento designada por meio de Portaria emitida pelo Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal; e II - Etapa de Admissibilidade: fase cuja responsabilidade de análise compete aos servidores da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, ocasião na qual será observado o cumprimento dos requisitos formais e documentais previstos neste edital e em seus anexos. Nesta etapa serão analisados somente os projetos que, após a fase de mérito cultural, estiverem aptos e classificados dentre as vagas previstas no(s) anexo(s) deste edital, considerando os critérios de distribuição e remanejamento dos recursos previsto no item 11 deste edital.” O projeto do Impetrante não restou classificado na “Etapa de Análise Técnica e de Mérito Cultural” dentro do número de vagas previstas e por isso não avançou à "Etapa de Admissibilidade”. O Impetrante teve acesso aos motivos da desclassificação do projeto, uma vez que o recurso administrativo interposto impugnou pormenorizadamente as pontuações obtidas em cada quesito analisado (fls. 1/2 ID 54295231). Consta da publicação do “Resultado Final de Mérito Cultural” (fl. 1 ID 54295233) que a partir de 18/12/2023 poderão ser solicitadas “as análises dos recursos apresentados em relação ao resultado preliminar de mérito cultural”, o que, em princípio, não está em desconformidade com o edital e a lei, mesmo porque essa etapa do processo de seleção não esgota o seu objeto, valendo destacar que até o momento, segundo a própria impetração, foi divulgado apenas o “resultado preliminar da etapa de admissibilidade”. Note-se que o conhecimento das razões do desprovimento do recurso administrativo não influencia decisivamente o andamento do processo de seleção, senão propicia a adoção de medidas judiciais reputadas cabíveis. Nesse contexto em que o processo de seleção não foi encerrado, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, violação aos princípios que regem o processo administrativo, presentes as diretivas do Decreto Distrital 38.933/2018, que “institui as regras e procedimentos para orientar o apoio ou financiamento de ações culturais no âmbito do Sistema de Arte e Cultura do Distrito Federal. À falta, portanto, da relevância dos fundamentos da impetração (fumus boni iuris), indefiro a liminar com amparo no artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator